Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
O advogado da apelante requer a inscrição para sustentação oral na sessão telepresencial a ser realizada no dia 14/10/2020, informando os dados necessários para tanto. Defiro o requerimento. À Secretaria para que adote as providências necessárias.